Tribunal: TJMT
Processo: 1015063-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015063-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA - CPF: 241.893.081-53 (AGRAVANTE), REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 138.812.561-72 (AGRAVADO), EMILIA ELOISA GUERRISE - CPF: 405.401.031-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 138.812.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 062.284.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 100.872.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPUGNAÇÃO – AUTOS APARTADOS – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO BEM ESTAR DA PESSOA IDOSA – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
s contas do curador, do inventariante, ou de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso ao inventário (art. 553, caput, do CPC/15).

Por se tratar de pessoa idosa e meeira, acometida por diversos problemas de saúde que necessita ter uma velhice digna pelos frutos gerados pelo esforço de seu trabalho em conjunto com seu falecido marido, autoriza-se o levantamento
dos valores em favor da incapaz, sobretudo porque as
prestações de contas do curador já haviam sido deferidas pelo juízo e precedidas do parecer do
Parquet
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015063-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA e outros

Processo:
Ação de Inventário nº 1050743-90.2020.8.11.0041, da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT

RELATÓRIO

Agravo interposto por CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA

(mãe), representada por seus curadores ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR (filhos)
de decisão que, na Ação de inventário

ajuizada por EMILIA ELOISA GUERRISE (nora),
acolheu
o parecer do digno Ministério Público–id.119740982, pelo que,
indeferiu a impugnação e prestações de contas apresentadas neste autos
, devendo tais requerimentos e insurgências se dar,
por meio de ação autônoma, em procedimento próprio
, a fim de se evitar tumulto processual. Ademais, determinou a
suspensão
da decisão proferida no id. 117730419 e id. 103559299, concernente à liberação de valores em favor da incapaz.
Salientou que, a partir desta data, todo e qualquer requerimento para liberação de valores, em favor da incapaz, deverá ser tratado em ação própria.
Concedeu o prazo de
05 (cinco) dias
, para que, a parte interessada promova a extração de cópia dos documentos relacionados à prestação de contas. Após, determinou que, a Secretaria deste Juízo promova à baixa das petições atinentes aos pedidos acima mencionados. Intime-se a inventariante, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

Diz que o juízo passou a cumprir a ordem de liberar os 54% dos frutos reconhecidos por esta E. Corte de Justiça mediante alvará com prestação de contas antecipada da agravante, o que faz com que os curadores desembolsem primeiramente dinheiro com familiares e amigos (empréstimos) para após receber o valor devido.

Aduz que
fora liberado o valor de R$ 4.000,00 mensal, de forma automática, para que pelo menos pagasse em dia as cuidadoras da Agravante. Todavia, o restante do valor só é liberado a partir da manifestação do MP e posterior deferimento do juízo, o que causa todo este desgaste para a família, eis que a Inventariante continua usufruindo normalmente dos frutos do espólio, sem prestar contas, com o dinheiro fluindo em suas mãos todos os meses, enquanto a Agravante, levanta os valores praticamente de forma trimestral.

Discorre acerca da reserva de meação da agravante, do enriquecimento sem justa causa e não ausência de prestação de contas da inventariante.

Sobre os gastos da agravante (incapaz)
diz que tem 95 anos e convive com diversas comorbidades, como, Alzheimer, Parkinson e Câncer de Mama. Faz o uso de fralda; remédios de uso contínuo e controlado; alimentação especial com horário habitual; cuidados diários que requerem o uso de muitos materiais de limpeza e higiene; possui cuidadoras profissionais que se revezam dia e noite, salientando que estas almoçam e lancham, fazem uso de água para o banho, ou seja, mais uma pessoa morando na residência, razão pela qual seus gastos são altos. O curador Atílio, filho da Agravante, embora exerça a curatela em conjunto com seu irmão, é o responsável pela Agravante, frisa-se que este também possui diversas comorbidades, tem o rendimento de sua aposentadoria, paga seu plano de saúde, seus remédios e despesas de sua residência, onde mora a Agravante atualmente. Assim, esses gastos do curador Atílio são altos, a velhice, infelizmente, possui mais ônus do que bônus. Logo, não possui condições financeiras para cobrir as despesas da curatelada até a liberação do alvará judicial.

Aduz que a demora na liberação dos lavarás traz sérios e graves prejuízos à idosa. Adiciona que quando a agravada cuidava da agravante já arrolou gastos mensais em torno de R$12.000,00, o que causa estranheza, agora, no seu entender, desconhecer aludidos gastos.

Afirma que o curador da agravante está com dívidas decorrente do encargo e pede a liberação do alvará judicial dos meses de maio a junho de 2023, especialmente porque a Sra. Carmem precisa de cuidados 24 horas.

Insurge-se contra a alegação da empresa fantasma de cuidadores e requer seja feita inspeção judicial para averiguarem a prestação do serviço.

Ao final, requer seja
imediatamente liberado o Alvará já deferido à Agravante e todo o valor depositado nos autos (para depois ser prestada as contas) justamente pela necessidade de sua manutenção mensal que já se encontra defasada - desde fevereiro até junho de 2023 sem pagamento, bem como seja determinado que a Agravante possa levantar a quantia TOTAL dos 54% dos frutos a partir de então, devendo a Agravada depositar judicialmente 100% dos frutos para dar mais transparência ao processo, e depois, em autos apartados, ambas prestam contas. Requer a liberação, mediante alvará de todo o valor depositado nos autos na conta bancária da Agravante, a fim de fazer jus ao que já fora decidido neste Tribunal, justamente pela necessidade de sua manutenção mensal. Conta da Agravante: Banco SICOOB - Banco 756, Agência 4256, Conta 25126-7- CARMEM MARTINELLI. Pleiteia-se a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até a análise do da nulidade do testamente, da redução dos bens constantes do inventário e da divisão e demarcação dos bens (CPC, art. 300, § 2º).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 173950167).

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (Id 173967187) e, posteriormente, reconsiderada para deferir, em parte, tão somente o levantamento dos valores já deferidos (Id 117730419 e 103559299, origem) em favor da incapaz, Sra Carmem (Id 175394676).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 178631229).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA

(mãe), representada por seus curadores ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR (filhos)
de decisão que, na Ação de inventário

ajuizada por EMILIA ELOISA GUERRISE (nora),
acolheu
o parecer do digno Ministério Público–id.119740982, pelo que,
indeferiu a impugnação e prestações de contas apresentadas neste autos
, devendo tais requerimentos e insurgências se dar,
por meio de ação autônoma, em procedimento próprio
, a fim de se evitar tumulto processual. Ademais, determinou a
suspensão
da decisão proferida no id. 117730419 e id. 103559299, concernente à liberação de valores em favor da incapaz.
Salientou que, a partir desta data, todo e qualquer requerimento para liberação de valores, em favor da incapaz, deverá ser tratado em ação própria.
Concedeu o prazo de
05 (cinco) dias
, para que, a parte interessada promova a extração de cópia dos documentos relacionados à prestação de contas. Após, determinou que, a Secretaria deste Juízo promova à baixa das petições atinentes aos pedidos acima mencionados. Intime-se a inventariante, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

De início, como anotado na decisão (Id 175394676) o
pedido para a inventariante prestar contas no tempo e modo devido, bem assim o pedido de

suspensão dos efeitos da decisão guerreada até a análise do mérito da
ação de nulidade do testamento
, da
redução dos bens constantes do inventário
e da
ação de divisão e demarcação dos bens
deve ser dirimido, primeiro, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Além disso, para evitar tumulto e atraso processual à prestação de contas deverá se dar em autos apartados, bem assim eventual impugnação pela inventariante, nos termos definidos pela decisão combatida.

A respeito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO AO INVENTÁRIO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS E DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE DECORREM DA LEI. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE COGNITIVA E INSTRUTÓRIA NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTES DO FALECIMENTO. APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO OU SALDO QUE MODIFICAM O CARÁTER DA AÇÃO, DE PERSONALÍSSIMA PARA ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE.

1- Ação distribuída em 18/03/2010. Recurso especial interposto em 20/04/2017 e atribuídos à Relatora em 12/04/2018.

2- O propósito recursal é definir se a ação de prestação de contas deve ser extinta sem resolução de mérito em virtude do falecimento, durante a tramitação da ação, do sujeito passivo legitimado a prestá-las.

3- A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque,
no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1ª parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15).

4- Tendo sido realizada, na ação autônoma de prestação de contas, atividade cognitiva e instrutória suficiente para a verificação acerca da existência de crédito, débito ou saldo, revela-se irrelevante, para fins de transmissibilidade da ação, que tenha havido o posterior falecimento do inventariante, pois, a partir do referido momento, a ação de prestação de contas modifica a sua natureza personalíssima para um caráter marcadamente patrimonial passível de sucessão processual pelos herdeiros. Precedentes.

5- Na hipótese, foi ajuizada ação autônoma de prestação de contas em face de inventariante que, citado, reconheceu o dever de prestar contas e limitou a sua defesa ao fato de que os títulos da dívida agrária que deveriam ser objeto de partilha não mais existiriam, circunstância fática não corroborada pela prova documental produzida antes do falecimento do inventariante, não se devendo confundir a relação jurídica de direito material consubstanciada na inventariança, que evidentemente se extinguiu com o falecimento da parte, com a relação jurídica de direito processual em que se pleiteia aferir se o inventariante exerceu adequadamente seu encargo, passível de sucessão processual pelos herdeiros.

6- Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.776.035/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020.)(g.n)

No mais, a alegação do enriquecimento sem causa e não prestação de contas da inventariante não foi objeto da decisão agravada, o que impede a análise neste grau recursal.

Assim, quanto ao objeto do recurso, resta saber se deve ser determinada a liberação do valor já assegurado a agravante, bem assim todo o valor depositado nos autos em razão da necessidade de manutenção mensal da Sra. Carmem.

No caso, importante registar que a agravante conta com 95 anos de idade (nascida em 1928) e é portadora de diversas comorbidades, c
omo, Alzheimer, Parkinson e Câncer de Mama, além de fazer uso de fralda, com prescrição de remédios de uso contínuo e controlado, alimentação especial, dentre inúmeros outros cuidados e despesas ínsitas a sua avançada idade.

A decisão que reconsiderou a liminar levou em consideração o respeito à dignidade humana e bem-estar da idosa, bem como as responsabilidades familiares para com a mesma na velhice do ciclo da vida.

Desse modo, importante ponderar sobre o reflexo da terceira idade no âmbito familiar, quando nesta etapa da vida, o idoso apresenta inúmeras mudanças, sejam físicas, biológicas, como psicossociais, o que requer além do afeto e carinho, cuidados com higiene, além de pessoal 24horas por dia.

Novaes (2000, p. 21) ensina que:

“A trajetória vital representa o somatório de experiências e vivências, norteadas por valores, metas e modos pessoais de interpretar o mundo. É evidente que a trama dos eventos e das circunstâncias desse percurso trabalha juntamente com as condições ambientais. Somos, ao mesmo tempo, fruto de influências hereditárias, sociais e culturais que pontuam nossas opções e filosofia de vida”.
(NOVAES, Maria Helena. Psicologia da terceira idade: conquistas possíveis e rupturas necessárias. 2. ed., 1. reimp. Rio de Janeiro, 2000).

Assim, importante reconhecer o caminhar da agravante (meeira) e a sua responsabilidade pela construção da família e do patrimônio que ora se vê, parcialmente, privada em um momento de vulnerabilidade agravada pelo envelhecimento. No mais, frisa-se, trata-se de pessoa idosa, acometida por diversos problemas de saúde que necessita ter uma velhice digna pelos frutos gerados pelo esforço de seu trabalho em conjunto com seu falecido marido.

Não se pode esquecer que o cuidador, seu filho Atílio, nascido em 19.07.1946, tem 77 anos, também é portador de diversas comorbidades e não tem condições financeiras para cobrir as despesas da curatelada sem a liberação do percentual assegurado a agravante.

Por oportuno, transcreve-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

O caso é conhecido por aqui.

A recorrente é proprietária de 50% de um imóvel de grandes dimensões, totalmente edificado. Aberta a sucessão de seu ex-cônjuge, os filhos decidiram preservar em condomínio os 50% herdados, que continuaram edificando e alugando. A renda locatícia era entregue à recorrente, acometida por alguns dos graves males trazidos pelo avanço da idade.

Mas, conforme a narrativa familiar, a filha Regina, então responsável pela administração dos vários contratos de locação de que a recorrente desfrutava, passou a revertê-los para si, arvorando-se da condição de locadora. Em função disso, com o passar do tempo, a renda locatícia produzida pelo imóvel começou a fugir da disponibilidade da recorrente.

Por fim, dizem, estimando que a morte estava próxima, nos termos que utilizam, Regina testou a renda locatícia à recorrida, com quem contraíra matrimônio.

Por consequência, com os rendimentos reduzidos a 25%, a recorrente passou a enfrentar dificuldades financeiras e tornou-se dependente dos filhos Atílio e João, seus curadores, ambos também idosos, enfermos e dependentes de parcos proventos de aposentadoria.

Daí manifestarmo-nos pelo provimento”.

De saída, as prestações de contas já haviam sido deferidas pelo juízo, precedido do parecer do
Parquet
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para autorizar o levantamento dos valores já deferidos (Id 117730419 e 103559299), concernentes à liberação de valores em favor da incapaz.

Levantamentos outros devem se dar meio de procedimento próprio como anotado na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023